Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718171-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO MENDES CONDE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO DIGIO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO MENDES CONDE em face de decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A. e OUTRO, indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 91368504, origem). Nas razões (ID 26257269), o agravante afirma se tratar, na origem, de ação de conhecimento mediante a qual busca a declaração de nulidade de negócio jurídico. Afirma ter pleiteado a tutela provisória de urgência para que o segundo agravado interrompesse a cobrança das parcelas do empréstimo realizado de forma fraudulenta (n. 200261269311), bem como para impedir eventual anotação restritiva em cadastros de inadimplentes. Argumenta ter contraído, em 2019, empréstimo consignado com o primeiro agravado, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 2.493,12 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e doze centavos). Em julho de 2020, recebeu contato telefônico de pessoa identificada como Gigliolla Sousa Silva, correspondente bancária do segundo agravado, oferecendo a portabilidade do empréstimo consignado. Ressalta que a Sra. Gigliolla possuía informações confidenciais e privilegiadas. Nesse descortino, firmou novo contrato de mútuo, na modalidade empréstimo pessoal, no valor de R$ 48.424,80 (quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas. Segundo alega, o suposto empréstimo teria sido contratado para amortizar o saldo devedor do primeiro contrato, o que jamais ocorreu. Afirma que, após o envio da documentação solicitada via contato telefônico, o valor do empréstimo fora disponibilizado em sua conta corrente, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, por orientação da representante, Sra. Gigliolla, efetuou a transferência integral do montante para a conta fornecida. Ocorre que não teve acesso a qualquer contrato, tampouco foi realizada a portabilidade, tratando-se de fraude. Ressalta estar em processo de contratação de financiamento habitacional com outra instituição financeira, de modo que não pode sofrer restrições em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Em razão disso, foi feita a novação da dívida perante o segundo agravado, unicamente para não prejudicar o seu financiamento imobiliário. Assevera que ainda restam 18 (dezoito) parcelas, no valor de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) cada, o que vem comprometendo seu orçamento mensal. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão das cobranças efetuadas pelo segundo agravado, devendo este se abster de inserir o nome do requerente nos órgãos restritivos de crédito, sob pena de multa diária. Preparo em ID 26257271. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Portanto, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Contudo, em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o requerente enviou todos os documentos solicitados pela suposta representante da instituição financeira via WhatsApp e, ao receber o valor contratado em sua conta corrente (R$ 30.000,00), seguiu as instruções recebidas do contato duvidoso, transferindo o montante, em sua totalidade, à empresa IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI, CNPJ n. 34.090.561/0001, conforme documentos de ID 90455398 e ID 90455400. A citada empresa, no entanto, não foi incluída no polo passivo da presente demanda. Ademais, consta do agravo de instrumento que o requerente celebrou novação da dívida objeto da controvérsia, tratando-se, portanto, de novo contrato. Confira-se (ID 26257269): “(...) Para não ter que experimentar os estragos maiores que aquela situação poderia lhe causar, como a exemplo a negativação do seu nome, o Agravante acabara por aceitar uma novação da dívida que fora proposta pelo segundo requerido no momento em que o pleiteante entrara em contato com o segundo requerido. De resto, Excelência, o Agravante traz ao vosso conhecimento de que a novação da dívida aceita naquele momento, fora no sentido de refinanciar a dívida contraída inicialmente sem o consentimento do Agravante, unicamente para não prejudicar o seu financiamento imobiliário que já estava em curso, se comprometera a pagar 24 (vinte e quatro) parcelas mensais a começar por dezembro de 2020 – conforme comprovantes anexos”. Nesse passo, embora sustente ter celebrado a citada novação tão somente para evitar a negativação de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito, tenho que, em análise perfunctória da matéria, não se extrai a plausibilidade do direito invocado – as circunstâncias fáticas reclamam análise com maior desvelo. Dito isso, a controvérsia será dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator